Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009479-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE GOMES - CPF: 028.747.151-90 (AGRAVANTE), COCK CORREA E REIS LTDA - ME - CNPJ: 26.713.876/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SIGILO DE DADOS PATRIMONIAIS E FISCAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofícios ao INDEA, DETRAN, Receita Federal e Cartório de Registro de Imóveis para a pesquisa de bens do devedor, sob o argumento de que a obtenção de tais dados incumbiria exclusivamente à parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do Estado-Juiz em expedir ofícios a órgãos de controle patrimonial configura obstáculo indevido à satisfação do crédito, considerando a proteção conferida ao sigilo de dados; e (ii) verificar se a requisição judicial é medida imprescindível para concretizar a efetividade do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da prestação jurisdicional não se exaure na mera certificação do direito, exigindo a adoção de medidas concretas voltadas à satisfação do crédito reconhecido, o que consubstancia o poder-dever do magistrado de determinar providências indutivas e coercitivas.

4. As informações cadastrais, fiscais e patrimoniais custodiadas por entes públicos e privados encontram-se resguardadas pelo sigilo constitucional, restando vedado ao particular o seu acesso direto e imotivado, o que torna a ordem judicial o único meio legítimo e viável para o desvelamento do patrimônio do devedor.

5. A imposição do encargo investigativo exclusivamente ao credor, em matérias acobertadas por intransponível restrição administrativa de acesso, subverte a finalidade do processo e transmuda a diligência em exigência impossível, configurando indevida negativa de cooperação judicial.

6. A intervenção do Poder Judiciário, mediante a expedição de ofícios para a localização de bens, alinha-se aos postulados da razoável duração do processo e do resultado útil da execução, que se realiza primordialmente no interesse do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A expedição de ofícios a órgãos e entidades para o fornecimento de dados protegidos por sigilo constitui poder-dever do magistrado, sendo ilegítima a transferência desse ônus exclusivamente ao credor quando o acesso à informação depender de intervenção judicial. 2. A efetividade da execução reclama a cooperação ativa do Estado-Juiz na adoção de medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, garantindo-se o resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC/2015, arts. 139, IV; 835, VII e 867.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI 1005968-40.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 07/05/2025; TJ-MT - AI 1020680-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06/08/2025; TJ-SP - AI 2266106-57.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo
interposto por
JOSIMAR JOSE GOMES
, assistido pela Defensoria Pública Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1002804-76.2021.8.11.0010
, ajuizado em face de
BOA VISTA MÓVEIS PLANEJADOS (COCK CORREA E REIS LTDA - ME),
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao
Cartório de Registro de Imóveis
, ao
DETRAN
, ao
INDEA
e à
Receita Federal
, destinados à localização de bens do executado, sob o fundamento do princípio da cooperação processual e do entendimento de que a diligência poderia ser realizada pela própria parte interessada.

O agravante sustenta que, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, requereu, no juízo de origem, a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis, ao DETRAN, ao INDEA e à Receita Federal, a fim de obter cópia das últimas declarações de Imposto de Renda do agravado.

Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a medida postulada poderia ser realizada pela própria parte, inexistindo razão para que o Juízo assumisse, sem previsão legal, ônus que não lhe compete.

Em razão disso, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a imediata expedição dos ofícios anteriormente indeferidos, com fundamento no princípio da cooperação processual, nos poderes instrutórios do juiz e na alegada condição de hipossuficiência do exequente, assistido pela Defensoria Pública. No mérito, seja o presente recurso provido, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Foi certificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 351036379).

Foi
deferido
o pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo), conforme decisão monocrática no Id. 351088497.

Certificado que decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada, COCK CORREA E REIS LTDA - ME oferecesse contraminuta (Id. 357962378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo
interposto por
JOSIMAR JOSE GOMES
, assistido pela Defensoria Pública Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1002804-76.2021.8.11.0010
, ajuizado em face de
BOA VISTA MÓVEIS PLANEJADOS (COCK CORREA E REIS LTDA - ME),
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao
Cartório de Registro de Imóveis
, ao
DETRAN
, ao
INDEA
e à
Receita Federal
, destinados à localização de bens do executado, sob o fundamento do princípio da cooperação processual e do entendimento de que a diligência poderia ser realizada pela própria parte interessada.

O presente recurso insurge-se contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita (Id. 351036379), fica dispensado o preparo. Presentes a tempestividade e a regularidade formal,
conheço
do agravo de instrumento, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia jurídica repousa na verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada (Id. 224052066), que indeferiu o pleito de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados (
Cartório de Registro de Imóveis, DETRAN, INDEA
e
Receita Federal
) para a localização de bens do devedor, sob a justificativa de que tal encargo pertenceria à parte, não cabendo ao Poder Judiciário atrair para si este ônus sob pena de violação à eficiência e à cooperação processual.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre tecer breves considerações.

O Código de Processo Civil, em sua sistemática voltada à efetividade e à tempestividade da prestação jurisdicional, conferiu ao magistrado uma série de poderes instrutórios e executivos, autorizando-o a adotar, de ofício ou a requerimento da parte, todas as medidas necessárias à localização de bens do devedor e à satisfação do crédito exequendo.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é expresso ao estabelecer que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do próprio código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se de norma que consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, permitindo ao julgador a adoção de medidas criativas e eficazes para a concretização do direito do credor, desde que respeitados os limites da legalidade e da proporcionalidade.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido de expedição de ofício ao
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
para fornecimento de informações sobre a existência e movimentação de semoventes registrados em nome do executado, da mesma forma ao
Detran
, a
Receita Federal
e ao
Cartório de Registro de Imóveis
do município de Jaciara/MT, sob o argumento de que
“a medida postulada pela parte pode ser por ela cumprida, não havendo razão para este Juízo atrair, sem previsão legal, ao Poder Judiciário, um ônus que não lhe pertence.”

Do ponto de vista jurídico, é preciso compreender que as informações cadastrais mantidas por órgãos públicos, especialmente aquelas relativas ao patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas, são protegidas por sigilo legal, não podendo ser fornecidas indiscriminadamente a qualquer interessado que as requeira. O artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e o artigo 5°, inciso XII, garante o sigilo de dados. Esses direitos fundamentais somente podem ser relativizados mediante ordem judicial fundamentada, quando houver interesse público ou privado legítimo que justifique a quebra do sigilo. No caso de execução judicial, esse interesse legítimo é evidente: trata-se de viabilizar a satisfação de crédito reconhecido em título executivo, o que constitui interesse juridicamente tutelado e que se sobrepõe, nesse contexto específico, ao direito à privacidade do devedor.

“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

“XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é órgão da administração pública estadual responsável pelo controle sanitário e
pela fiscalização da movimentação de animais no território do estado
. Para o exercício dessas atribuições, mantém cadastro de todos os produtores rurais e registro de todas as movimentações de semoventes, incluindo nascimentos, mortes, compras, vendas e transferências de animais entre propriedades. Essas informações são de caráter sigiloso e somente podem ser fornecidas ao próprio produtor titular do cadastro ou a terceiros mediante ordem judicial. Não é possível, portanto, que o credor, por iniciativa própria e mediante simples pagamento de taxa, obtenha acesso ao extrato de movimentação de semoventes de terceiro, ainda que seja o devedor em execução judicial.

A
obtenção dessas informações depende necessariamente de intervenção do Poder Judiciário, mediante expedição de ofício ao órgão competente, determinando o fornecimento dos dados sob o fundamento de que são necessários para a localização de bens penhoráveis e para a satisfação de crédito exequendo
.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que é não apenas possível, mas também recomendável, a expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações sobre semoventes registrados em nome do executado, especialmente quando se trata de devedor que exerce atividade rural e quando há indícios de que possui ou possuiu rebanho bovino.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORAS SOBRE RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS E
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA
– POSSIBILIDADE – ART. 867 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA –
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇOES JUNTO AO INDEA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 867 do CPC/15, é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando o credor a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado. 2. Dessa forma, a medida se mostra imprescindível a fim de resguardar os interesses do credor diante da inércia dos executados em satisfazer a obrigação, mormente se os devedores não indicam bens à penhora e a execução já tramita há mais de 10 (dez) anos.
3. O acesso às informações pelo INDEA depende de intervenção judicial, sendo inviável a obtenção por via extrajudicial, de modo que deve ser deferida a expedição de ofício àquele órgão.
4. Recurso provido.” (N.U 1005968-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (grifo nosso).

A recusa em expedir ofício ao INDEA, sob o argumento de que a parte poderia obter as informações diretamente,
revela desconhecimento da natureza sigilosa dos dados cadastrais mantidos por aquele órgão e representa obstáculo intransponível à efetividade da execução
. Não se trata de comodismo do credor ou de tentativa de transferir ao Poder Judiciário ônus que seria seu,
mas sim de reconhecer que determinadas informações somente podem ser obtidas mediante intervenção judicial, e que a recusa em determinar essa intervenção equivale, na prática, a negar ao credor o acesso a meios legítimos de localização de bens do devedor
.

Ademais, o artigo 835, inciso VII, do Código de Processo Civil, expressamente inclui os semoventes na ordem de preferência para fins de penhora, o que demonstra que o legislador reconhece a importância desses bens como garantia do juízo em execuções que envolvam devedores que exerçam atividade rural.

Outrossim, a expedição de ofício ao
Órgão de Trânsito, Receita Federal e Cartório de Registro de Imóveis
, visando obter informações de bens móveis e imóveis em nome do executado são medidas corriqueiras que o Poder Judiciário adota para obter resultado útil e célere do processo. A impossibilidade de o credor provar essa relação por conta própria, devido ao sigilo das operações, demonstra a necessidade da intervenção judicial para a cooperação na busca por bens.

Ademais, não custa lembrar que a execução se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser eficaz.

A jurisprudência também se alinha a este entendimento:

“Títulos de crédito.
Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimentos, formulados pela exequente, de expedição de ofícios
a plataformas digitais de locação imobiliária, objetivando localizar contratos de locação nos quais o executado figure como locador e possibilitando a penhora dos respectivos alugueres;
e de expedição de ofício ao Órgão de Trânsito
,
para que informe a situação atual do veículo automotor cadastrado em nome do executado. Indeferimento. Reforma.
A dificuldade em localizar bens penhoráveis é sintomática, já sinalizando que a tarefa da exequente e a atuação do Judiciário serão árduas.
E o Estado-Juiz também tem interesse no resultado útil e célere do processo
.
Não custa lembrar que a execução se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser eficaz
. Nessa toada, com vistas à satisfação do crédito do exequente e à eficácia da atuação jurisdicional, as medidas pleiteadas devem ser deferidas. Do contrário, estar-se-ia a punir o credor diligente. Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 22661065720228260000 SP 2266106-57.2022.8.26.0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 14/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022). (grifo nosso)

E deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS - CNSEG –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios à Comissão de Valores Imobiliários, à CNSeg e aos
cartórios notariais de registro de imóveis
, para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados.”

(N.U 1020680-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025). (grifo nosso)

O indeferimento das medidas pretendidas, como se deu na hipótese dos autos, além de desproporcional, representa obstáculo injustificável à efetividade da tutela executiva, sobretudo porque inverte indevidamente o ônus da obtenção de dados restritos, cuja liberação, por vezes, é condicionada exclusivamente à via judicial.

Por fim, ressalva-se que a Exequente deverá continuar envidando esforços próprios para a localização de bens penhoráveis, sobretudo se tais diligências se revelarem infrutíferas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão recorrida e determinar que o Juízo de Origem proceda à imediata expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA; Receita Federal, Detran e Cartório de Registro de Imóveis do município de Jaciara/MT, devendo o processo executivo prosseguir regularmente até a satisfação integral do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026